Tribunal: TCU
Processo: 019.911/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 94/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo das orientações descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.911/2025-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Americo das Neves Pereira (XXX.631.047-XX); Izildinha Batista Garcia e Oliveira (XXX.810.729-XX); Jose Cardoso de Almeida (XXX.132.509-XX); Maria Antonia de Carvalho Voigt (XXX.588.299-XX); Maria Aparecida Buy Costa (XXX.161.267-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Orientações: 1.7.1. para o ato de Pensão civil de LINEO VOIGT, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA ANTONIA DE CARVALHO VOIGT acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Saúde) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. para o ato de Pensão civil de OTILIO JOSE DE OLIVEIRA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). IZILDINHA BATISTA GARCIA E OLIVEIRA acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Saúde) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da EC 103/2019. 1.7.3. para o ato de Pensão civil de HELIANA RIZUTTO BAHIA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). AMERICO DAS NEVES PEREIRA acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Saúde) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da EC 103/2019. 1.7.4. para o ato de Pensão civil de UDSON PEREIRA DA COSTA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA APARECIDA BUY COSTA acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Saúde) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da EC 103/2019. 1.7.5. para o ato de Pensão civil de YVONY LOUR CARDOSO DE ALMEIDA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). JOSE CARDOSO DE ALMEIDA acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Saúde) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da EC 103/2019.